Tribunal: TJSP
Processo: 2260572-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Inventário – Pleito de reconhecimento de união estável em autos de Inventário – Suspensão do processo - Possibilidade – Questão de alta indagação - Reconhecimento de União Estável demanda dilação probatória, justificando ajuizamento de demanda própria – Atenção aos princípios do devido processo legal e ampla defesa – Inteligência do art. 313, V, a, do CPC/15 -

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Inventário – Pleito de reconhecimento de união estável em autos de Inventário – Suspensão do processo - Possibilidade – Questão de alta indagação - Reconhecimento de União Estável demanda dilação probatória, justificando ajuizamento de demanda própria – Atenção aos princípios do devido processo legal e ampla defesa – Inteligência do art. 313, V, a, do CPC/15 - Suspensão do andamento da presente ação - Decisão mantida – Recurso improvido.